Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SOB O RITO MONITÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da prova pericial contábil não acarretou prejuízo aos Apelantes, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável a prova postulada.
2 – Inaplicável o art. 28 da Lei 10.931/2004 ao caso concreto, pois cuida-se de cédula de crédito comercial, regida pela Lei 6.840/1980 e pelo Decreto Lei 413/1969, e não de cédula de crédito bancário.
3 – Por expressa disposição legal do art. 5o, da Lei 6.840/80 c/c o art. 10, do Decreto-Lei 413/69, a Cédula de Crédito Comercial que embasa a presente Demanda é título executivo e representa operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços.
4 – Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico, a apresentação da cópia digitalizada não basta para a instrução do processo de cobrança, pois, sendo possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, deve o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.